Tribunal: STF
Processo: RHC 229562
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de impetração, nos autos do HC 826.751/SP.



    O recorrente narra (eDOC 25) haver sido condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cuja decisão se recorre.



    Alega, em síntese, que os novos depoimentos colhidos em justificação criminal seriam capazes de absolvê-lo da acusação de homicídio.



    Afirma estar preso “por crime que jamais cometeu, condenação essa baseada tão somente em prova circunstancial, através do depoimento estapafúrdio proferido por uma única pessoa”, que posteriormente se retratou. (p. 8)



    Sustenta também que seu julgamento em plenário teria sido nulo, pois as mídias inaudíveis teriam gerado cerceamento de defesa.



    Pleiteia a reforma da decisão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “o recorrente faça jus ao deferimento de Ação de Revisão Criminal” ou, subsidiariamente, para “tornar nulo julgamento em plenário”. 



     O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 183.963, em que a defesa do recorrente impugnava o veredicto condenatório, no qual deneguei monocraticamente a ordem.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 49)



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido subsidiário já foi denegado no HC 183.963, de modo que dele não conheço, pois a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.



    Quanto ao principal, trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de HC contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão recorrida:



    “Contudo, a Corte local, no julgamento do pleito revisional ajuizado pela defesa do paciente, a condenação foi mantida, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 76/78):



    ‘Analisando-se o v. Acórdão revidendo é possível constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.



    O ora peticionário foi condenado porque em 20 de fevereiro de 2014, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Nilson Roberto de Oliveira, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte.



    Segundo o que restou apurado, o peticionário e a vítima eram vizinhos, sendo que, havia tempos, travavam discussões acerca do barulho produzido pela atividade da serralheria do ofendido, que incomodava o condenado.



    Por tal motivo, o réu, pilotando uma motocicleta de cor escura, teria passado pela Rua Joaquim Serafim e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, ferindo-a gravemente, de modo a ocasionar o óbito de Nilson.



    O quadro probatório produzido durante a instrução criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.



    A materialidade delitiva restou, com efeito, plenamente demonstrada, consoante os autos de fls. 07/08, 18, 142 e os laudos de fls. 68/72, 360/362,578/580, 586 e 594/599 (todos do apenso); a prova oral colhida na instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta, assim, impossível acolher-se a pretendida absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da prova.



    Observa-se, ainda, que a Justificação Criminal elaborada não trouxe nenhuma prova nova que pudesse ensejar a absolvição do ora peticionário.



    A esse respeito, diligente análise do i. parecerista oficiante, às fls. 31/32:



    ‘Na época dos fatos, a então testemunha protegida Elifas Bernardes Correia confirmou, perante o magistrado na fase do sumário da culpa, que visualizou o peticionário desferir os tiros contra a vítima, descrevendo inclusive as vestes dele e a motocicleta utilizada (fls. 453). Em plenário, devidamente intimado, não compareceu (fls. 730). Alegou, na audiência de justificação, que não estava bem psicologicamente para depor.



    Mais de seis anos após o crime e, posteriormente à condenação do peticionário, comparece Elifas, em audiência de justificação prévia para fins de ajuizamento de revisão criminal e altera sua versão.



    Aduziu ter visto o assassino da vítima, mas não pode afirmar que foi o peticionário. Alegou que, na época do ocorrido, foi induzido a apontar o peticionário em razão dos boatos que ouvira no sentido que era ele o autor dos disparos. Confirmou, entretanto, que, naquele período, ficou receoso e com medo (mídia disponível no sistema esaj).



    Em audiência de justificação, Marcelo Correia, tio de Elifas, afirmou que este não tinha certeza sobre o que presenciou e que foi influenciado pelos comentários na cidade de que teria sido o peticionário. Alegou que Elifas o procurou para buscar uma solução, pois não queria que uma pessoa inocente fosse condenada (mídia disponível no sistema esaj).



    As testemunhas Darlan Rodrigues e Barroso Rodrigues, também ouvidas em audiência prévia, asseveraram que na data do fato visualizaram uma acalorada briga entre a vítima e terceiro, o qual estava na condução de um carro de cor escura (mídia disponível no sistema e-saj).



    Pois bem.



    Cumpre enfatizar que, na fase policial, um dos investigadores de polícia já havia consignado que algumas das pessoas por ele entrevistadas visualizaram o crime, mas tinham medo de dizer, imperando a lei do silêncio (fls. 29/30).



    Diante disso, o Delegado de Polícia representou pela prisão temporária do peticionário, argumentando: a) ser voz corrente na pequena cidade que o autor do homicídio fora Joatam, o qual teve diversas brigas com a vítima em razão das atividades laborativas dela como serralheiro; b) existência de denúncia anônima apontando para o peticionário como o autor dos disparos; c) que a mãe da vítima ouviu do próprio Joatam, instantes antes da morte de seu filho, “abre a barraca (de lanches) que o Nilsinho já era”; d) as testemunhas apontaram que o autor dos disparos estava conduzindo uma motocicleta com uma mochila de entrega de lanches (fls. 38/39). 



    [...]



    Deste modo, apesar da testemunha Elifas ter alterado sua versão, o conjunto probatório existente é suficiente para manter a condenação do peticionário, uma vez que os demais elementos apontam para Joatam como o autor dos disparos, eis que: a) ele mantinha forte desavença com a vítima; b) possuía uma casa de lanches e utilizava uma motocicleta e vestes iguais às descritas pelas testemunhas; c) a testemunha Elifas já o conhecia anteriormente e o identificou como sendo o autor dos disparos; a retratação superveniente causa estranheza e induz que está sendo coagida, sobretudo porque, diversas foram as testemunhas protegidas no processo de origem, inclusive ela, indicando que, efetivamente, tinha medo do que o peticionário poderia fazer; d) consta nos autos que a família da vítima foi ameaçada pelo peticionário após os fatos; e) os pais da vítima ouviram Joatam afirmar que “Nilsinho já era” minutos após o crime e antes mesmo que eles tivessem conhecimento dos disparos efetuados contra o filho.



    Assim, note-se que não há, de fato, prova substancialmente nova, ou decisão contrária à evidência dos autos. A douta Defesa, diante da tese apresentada, busca, na verdade, o reexame de provas, hipótese vedada em sede de revisão criminal’.



    Não se vislumbra, com efeito, a existência de amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal, proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras’.



    Como se vê, o pedido para reforma do decreto condenatório (já transitado em julgado) foi indeferido pelo Tribunal de origem, visto que a pretensão do paciente envolveria o reexame de matéria já examinada e decidida em ambos graus de jurisdição, e, especialmente, porque a justificação não teria trazido nova prova capaz de ensejar a sua absolvição, destacando que o caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 621, III, do CPP.



    Noutras palavras, tem-se que o Tribunal local, soberano na análise dos fatos e provas, valeu-se de fundamentação idônea, expondo adequadamente as razões pelas quais não considerou crível o novo depoimento de Elifas Bernardes Correia, que alterou a sua versão sobre os fatos colhidos há mais de 6 anos, durante a instrução criminal perante o Juízo singular. A mesma lógica vale para os depoimentos de Marcelo Correia, tio de Elifas, Darlan Rodrigues Lima e Barroso Rodrigues Lima, os quais, segundo a Corte local, são insuficientes para desconstituir as provas utilizadas para a condenação do paciente, não servindo para comprovação da inocência de Joatam”. (eDOC 20, p. 5)



    Como bem indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, para se entender que os novos depoimentos imporiam um juízo rescisório da condenação seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de se configurar um novo julgamento da causa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 213.542 ED-AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, e 33, § 1º, II, AMBOS DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. As instâncias ordinárias, em Apelação e em Revisão Criminal, concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação do paciente pela prática de ‘duas condutas delitivas distintas e autônomas’ (art. 33, caput, e 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006). Para afastar essa conclusão, com vistas a incidir o princípio da consunção, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, medida incompatível com a via do Habeas Corpus...”



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente